Tribunal: TJMT
Processo: 0000917-28.2016.8.11.0082
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000917-28.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASTRO & CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.726.325/0001-14 (EMBARGADO), RUBENS RAFAEL GARCIA - CPF: 718.866.211-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE MESMO SEM APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO INTEGRADO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, requerido apelado, contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que desproveu Apelação interposta por Castro & Carvalho Ltda., mantendo sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo.

2.

A ação discutia autuação ambiental lavrada pela SEMA por suposta atividade potencialmente poluidora sem licença, com aplicação de multa administrativa reduzida em fase administrativa.

3.

O embargante busca a majoração dos honorários advocatícios fixados pela sentença, mantida em grau de recurso, em R$ 5.015,66.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste unicamente em saber se é cabível a majoração de honorários advocatícios recursais mesmo sem a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ admite a majoração de honorários recursais com base no art. 85, § 11, do CPC, ainda que não haja contrarrazões, pois o objetivo da norma é desestimular a interposição reiterada de recursos.

4. A ausência de manifestação expressa no acórdão quanto à majoração configura omissão sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração providos para sanar omissão e majorar em 1% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Tese de julgamento:

“1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que ausente apresentação de contrarrazões.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AO 2063 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 14.09.2017;

STJ, AgInt no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.11.2017;

TJMT, EDcl na Ap. Cív. 0009469-03.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 12.02.2025.

TJMT, Apelação nº 0057870-43.2013.8.11.0041,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos
pelo requerido apelado Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade desproveu a Apelação nº 0000917-28.2016.811.0082
,
assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. REDISCUSSÃO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. QUESTÕES JÁ RESOLVIDFAS POR ANTERIOR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JUGLADO. VEDAÇÃO AO REAVIVAMENTO DA QUESTÃO. ALEGAÇÃO DE VICIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. ATOS ADMINISTRATIVOS COM OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS ESPECÍFICOS. VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA MANTIDO POR NÃO CARACTERIZAR MONTANTE EXORBITANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Empresa varejista de combustíveis autuada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA por supostamente fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem licença ou autorização.

2. Auto de Infração n. 100400 lavrado em 29.01.2009.

3. Multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aplicada, cujo montante foi reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) no julgamento do Processo Administrativo.

4. A autora apelante alega cerceamento de defesa, falta de notificação regular, nulidade do auto de infração e da CDA, e valor exorbitante da multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu prescrição ou decadência no caso em exame; (ii) o auto de infração e a CDA são nulos; (iii) o valor da multa é exorbitante.

III. Razões de decidir

3. A prescrição/decadência já foram objetos de anterior pronunciamento judicial, cujo acórdão que as afastou já transitou em julgado. Impossibilidade do reavivamento das questões. Preclusão.

4. O auto de infração e a CDA não são nulos, pois foram lavrados de acordo com os procedimentos legais e a autora apelante foi regularmente notificada.

5. O valor da multa não é exorbitante, pois está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Decreto Federal n. 6.514/2008.

IV. Dispositivo e tese.”

Defende, em síntese, a majoração dos honorários advocatícios fixados pela sentença em
R$ 5.015,66 (cinco mil e quinze reais e sessenta e seis centavos)
que julgou improcedente a
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela de Urgência nº 0000917-28.2016.811.0082
proposta por
Castro & Carvalho Ltda., a
utora apelante e agora embargada de declaração (id. 285785884).

Sem contrarrazões aos Embargos de Declaração (id. 288446396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos e cabíveis na forma dos arts. 1.022 e seguintes do CPC.

Conforme já consignado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos
pelo requerido apelado Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça que à unanimidade desproveu a Apelação nº 0000917-28.2016.811.0082

que foi interposta pela autora

Castro & Carvalho Ltda.
apelante e agora embargada de declaração.

A referida Apelação da autora
Castro & Carvalho Ltda.
agora embargada de declaração foi interposta contra a sentença que
julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela de Urgência nº 0000917-28.2016.811.0082
proposta por
Castro & Carvalho Ltda. e que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios no valor de

R$ 5.015,66 (cinco mil e quinze reais e sessenta e seis centavos).

O acórdão impugnado, ao desprover a Apelação da autora
Castro & Carvalho Ltda.

e manter a sentença de

improcedência realmente não
pronunciou sobre a majoração de honorários advocatícios, cujo pedido o requerido Estado de Mato Grosso formula nestes seus Embargos de Declaração.

Pois bem. Em que pese o requerido Estado de Mato Grosso não ter apresentado contrarrazões ao apelo da autora
Castro & Carvalho Ltda. agora embargada de declaração, conforme certidão lançada no id. 213295232, tem-se que tal fato não obsta a pretendida majoração.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental em Ação Originária (AO 2063 AgR/CE, Ag. Reg. naa Ação Ordinária, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017), decidiu majorar os honorários recursais
independentemente da apresentação de contrarrazões ou de contraminuta pelo advogado
.

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ART. 102, I, ‘N’, DA CRFB/88. INTERESSE DE TODOS OS MEMBROS DA MAGISTRATURA NÃO CONFIGURADO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CARÁTER RESTRITO E TAXATIVO DE SUA COMPETÊNCIA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC/2015. DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria.

2. In casu, trata-se de pedido veiculado por servidores do Judiciário estadual quanto à revisão da respectiva remuneração, revelando-se inadequada a competência originária desta Corte para o caso, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da CRFB/88.

3. A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa),
mesmo quando não apresentadas contrarrazões
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(g.n.).

Segundo o entendimento majoritário da Suprema Corte Federal, a sucumbência recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não pretende aumentar a remuneração de um causídico em decorrência de o outro profissional ter apresentado contrarrazões, mas sim de desestimular a interposição reiterada de recursos. Destacou-se, ainda, que a expressão “trabalho adicional”, contida no referido dispositivo legal, é gênero do qual contraminuta e contrarrazões são apenas espécies. Veja:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

E em consonância com a Suprema Corte Federal, o Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o assunto. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE
.

1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes. 3. 'A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa),
mesmo quando não apresentadas contrarrazões
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015” (AO 2063 AgR, Rel. p/ Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido." (2a Turma, AgInt no REsp nº 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 21/11/2017)
” (g.n.)

No mesmo sentido, é a orientação da

Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. POSSIBILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES
. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

[...]

"1. A majoração de honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015,
é aplicável independentemente da apresentação de contrarrazões
, uma vez que visa desestimular a interposição reiterada de recursos." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 1.022, inc. II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21/11/2017. (N.U 0009469-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).” (g.n.).

Aliás esta também é a recente orientação desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme se verifica da ementa lançada na Apelação nº 0057870-43.2013.8.11.0041 de minha relatoria que foi julgada em 9.4.2025:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Estado de Mato Grosso e por Marisa Lojas S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência em ação que discutia sanção aplicada pelo PROCON.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; e (ii) saber se houve omissão no enfrentamento das teses da segunda embargante, inclusive quanto a alegações de cerceamento de defesa e a prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão incorreu em omissão ao não proceder à majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC, mesmo diante da ausência de contrarrazões, como admite a jurisprudência consolidada do STF e do STJ
.

4. As alegações da segunda embargante não merecem acolhida, pois o acórdão enfrentou, com fundamentação suficiente, as teses recursais sobre cerceamento de defesa, validade do processo administrativo e legalidade da multa imposta, afastando de modo claro eventuais vícios.

5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição clara e fundamentada das razões de decidir, o que torna desnecessário o prequestionamento explícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ainda que ausente apresentação de contrarrazões
; 2. Não há vício no acórdão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessário o prequestionamento explícito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022; CDC, arts. 46, 51, IV e XII, e 54, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AO 2063 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 14.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.678.981/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.11.2017; TJMT, EDcl na Ap. Cív. 0009469-03.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 12.02.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.03.2022. Alexandre de Moraes.” (N.U 0057870-43.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”

Ante o exposto,
acolho
aos Embargos de Declaração e majora-se em 1% o valor dos honorários advocatícios sobre o montante de
R$ 5.015,66 (cinco mil e quinze reais e sessenta e seis centavos)
que foi arbitrado pela sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025